Tribunal: TJMT
Processo: 0020200-55.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0020200-55.2019.8.11.0042
RECORRENTE: JOCSÃ BOTELHO COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Diante da impetração por JOCSÃ BOTELHO COSTA, no bojo dos autos, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar (Id. 66039469), endereçado ao Des. Relator da Apelação criminal, contra ato coator supostamente praticado Juiz de Direito da 9a Vara Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca da Capital, translade-se referida peça e os documentos que a acompanham, providenciando sua atuação em apartado e distribuição por dependência ao e. Des. Pedro Sakamoto.
Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v